Tribunal: STF
Processo: RE 1575982
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT RECOLHIDA COM ALÍQUOTA MAJORADA. EMPRESA COM GRAU DE RISCO LEVE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PARTE DOS DÉBITOS OBJETO DE PARCELAMENTO. PARTE DOS DÉBITOS OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL.



    1. No Mandado de Segurança no. 99.0023927-0, a autora pleiteou o direito de não recolher a contribuição ao SAT em razão de sua inconstitucionalidade; nesta ação, a autora pleiteia o direito à repetição do indébito em razão de ter recolhido com a alíquota de 3% (três por cento) ao invés de 1% (um por cento), considerando que exerce atividade com grau de risco leve. Não há identidade de pedido e causa de pedir entre as ações, motivo por que não há coisa julgada, ainda que implícita.



    2. A confissão de dívida decorrente da adesão ao PAES de que trata a Lei no. 10.684/2003 se deu apenas para os valores das NFLDs constantes do pedido de parcelamento, e não para todos os valores recolhidos ao SAT que se busca restituir.



    3. A perícia realizada nos autos concluiu que, no período reclamado nesta ação, isto é, de agosto de 1997 a agosto de 2001, a autora (empresa matriz registrada no CNPJ sob o no. 35.820.448/0001- 36) exerceu a atividade preponderante, isto é, aquela em que alocado o maior número de segurados, de assessoria em gestão empresarial (CNAE 74160), que tem grau de risco leve, segundo o Anexo Único do Decreto no. 2.173/97 e Anexo V do Decreto no. 3.048/99 e está sujeita, pois, à alíquota de 1% (um por cento).



    4. O suscitado histórico de autuações em razão da falta de gerenciamento inadequado dos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física dos seus empregados não interfere no resultado deste julgamento, haja vista que a apuração do SAT é feita, exclusivamente, por critérios objetivos, estipulados nos Decretos nos. 2.173/97 e posterior 3.048/99, bem como na Orientação Normativa INSS/AFAR no. 2/97, e consoante o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no. 351 do Eg. STJ, segundo a qual "a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro."



    5. Ainda que a legislação previsse que o enquadramento no grau de risco seria feito pela própria contribuinte, uma vez constatado que o auto enquadramento se deu de forma errônea, como, no caso, tem a contribuinte o direito de reaver os valores pagos indevidamente. Neste sentido, os arts. 26 do Decreto no. 2.173/97 e 202 do Decreto no. 3.048/99.



    6. O débito objeto da NFLD no. 35.320.237-1 foi incluído no PAES, instituído pela Lei no. 10.684/2003, que prevê que os débitos devem ser confessados de forma irretratável e irrevogável (art. 1º, § 2º). A autora não questiona, nesta ação, a constitucionalidade ou a ilegalidade da contribuição ao SAT, mas o recolhimento indevido em razão de ter aplicado a alíquota majorada, decorrente do seu auto enquadramento errôneo. A questão, assim, é de erro quanto ao aspecto fático da obrigação, sendo admissível, portanto, a demanda judicial, não se tratando de irretratabilidade da confissão feita com a renúncia, mas de ato de enquadramento homologado indevidamente pela Administração Pública, e que o homologou porque supôs existente uma situação de fato autodeclarada pelo contribuinte que, em realidade, não era. Procede, pois, a alegação da autora quanto à NFLD no. 35.320.237-1.



    7. Quanto às NFLDs no. 35.149.333-6 e 35.320.233-9, ambas foram objeto de Execução Fiscal e correspondente Embargos à Execução. Segundo o relatório fiscal, foram incluídas no lançamento as diferenças de contribuição ao SAT da matriz, recolhida com erro de alíquota, por não ter considerado o grau de risco grave. De fato, o Fisco está cobrando justamente o valor da diferença decorrente da adoção da alíquota menor no período, logo a discussão acerca da exigibilidade ou do cálculo da contribuição ao SAT deve ser travada naqueles autos, como bem assinalado na sentença, notadamente porque aquela ação foi ajuizada anteriormente.



    8. Apelação da autora parcialmente provida. Remessa necessária e apelação da União Federal desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como relatado, a autora alega que as competências abarcadas nas NFLDs nos. 35.320.233-9, 35.149.333-6 e 35.320.237-1 não deveriam ter sido excluídas da condenação.



    O débito objeto da NFLD no. 35.320.237-1, que se refere à contribuição ao SAT do período de 11/1999 a 12/2000, foi incluído no PAES (evento 113, OUT100, fls.57), instituído pela Lei no. 10.684/2003, que prevê que os débitos devem ser confessados de forma irretratável e irrevogável (art. 1º, § 2º).



    A respeito da possibilidade de questionamento judicial de valores incluídos em parcelamento fiscal, o Eg. STJ fixou, no julgamento do REsp 1.133.027/SP (DJe de 16/3/2011), em sede de recursos repetitivos (Tema 375), a seguinte tese:



    (...)



    A autora não questiona, nesta ação, a constitucionalidade ou a ilegalidade da contribuição ao SAT, mas o recolhimento indevido em razão de ter aplicado a alíquota de 3% (três por cento), decorrente do auto enquadramento na classificação de grau de risco grave, em que pese exercer atividade para a qual a legislação prevê grau de risco leve, sujeita à alíquota de 1% (um por cento).



    A questão, assim, é de erro quanto ao aspecto fático da obrigação, sendo admissível, portanto, a demanda judicial, não se tratando de irretratabilidade da confissão feita com a renúncia, mas de ato de enquadramento homologado indevidamente pela Administração Pública, e que o homologou porque supôs existente uma situação de fato autodeclarada pelo contribuinte que, em realidade, não era.



    Procede, assim, a alegação da autora quanto à NFLD no. 35.320.237-1.



    A NFLD no. 35.149.333-6 deu origem à Execução Fiscal no. 2003.51.01.516950-8 e respectivos Embargos à Execução no. 2004.51.01.505046-7 (evento 114, OUT101, fls.10/28). Segundo o relatório fiscal, foram incluídas neste lançamento as diferenças de contribuição ao SAT da matriz, recolhida com erro de alíquota no período de 07/97 a 12/98, por não ter considerado o grau de risco grave. Veja-se: (evento 97, OUT84, fls.9)



    (...)



    Constata-se, pois, que o Fisco está cobrando justamente o valor da diferença decorrente da adoção da alíquota menor no período. Neste sentido, a discussão acerca da exigibilidade ou do cálculo da contribuição ao SAT deve ser travada naqueles autos, como bem assinalado na sentença, notadamente porque aquela ação foi ajuizada anteriormente.



    Além disso, conforme a certidão de objeto e pé trazida aos autos pela autora, os Embargos à Execução foram extintos por desistência e a Execução Fiscal se encontra suspensa em razão de parcelamento (evento 396, OUT383, fls.4/7).



    Aqui, face à desistência nos Embargos à Execução Fiscal e à coisa julgada que resultou da sua homologação, não se mostra admissível a renovação da discussão judicial (art. 505, "caput" do CPC) quanto a esta NFLD.



    A NFLD no. 35.320.233-9, por sua vez, deu origem à Execução Fiscal no. 2003.51.01.516951-0 e Embargos à Execução no. 2004.51.01.505124-1 (evento 114, OUT101, fls.29/53). Embora não conste dos autos o respectivo relatório fiscal, a própria autora afirma que ela e a supramencionada NFLD no. 35.149.333-6 “tratam (i) de valores de SAT sobre determinadas rubricas para o INSS e (ii) da diferença de alíquota praticada na época para a Matriz da empresa” (evento 113, OUT100, fls.40). Logo, a solução deve ser a mesma já acima exposta, quanto à NFLD no. NFLD no. 35.149.333-6.



    Por fim, quanto à alegação da autora de que os valores apontados em cada competência são diversos, deve ser observado que sequer são correspondentes aos valores indicados pela própria autora nas guias de recolhimentos juntadas aos autos (evento 115, OUT102 e seguintes) e na planilha demonstrativa dos valores recolhidos (evento 89, OUT76, fls.8/11).



    A apelação da autora deve ser provida, assim, apenas quanto à NFLD no. 35.320.237-1.



    Isto posto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pela autora, reconhecendo-lhe o direito de ter restituído, mediante compensação, também os valores objeto da NFLD no. 35.320.237-1; e nego provimento à apelação cível interposta pela União Federal/Fazenda Nacional, assim como à remessa necessária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente